Tribunal: TJMT
Processo: 1017062-48.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017062-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDEGAR JORGE FORMEHL MARMORES E VIDROS LTDA - CNPJ: 20.185.524/0001-01 (AGRAVADO), EDEGAR JORGE FORMEHL - CPF: 012.913.281-06 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de consulta e inclusão dos nomes dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). O agravante sustenta que as tentativas de localização de bens foram infrutíferas e requer a utilização da ferramenta para identificação e constrição de patrimônio apto à satisfação do crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a utilização do sistema CNIB para localização e indisponibilização de bens do devedor pode ser deferida independentemente do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o exequente tem direito de acesso aos sistemas integrados ao Poder Judiciário destinados à localização de bens do devedor, sem necessidade de comprovação do exaurimento prévio de medidas extrajudiciais.

A consulta aos sistemas de pesquisa patrimonial constitui instrumento voltado à efetividade da execução, ampliando as possibilidades de identificação de bens passíveis de penhora e favorecendo a satisfação do crédito.

A CNIB integra os mecanismos disponibilizados ao Poder Judiciário para localização e restrição patrimonial, sendo compatível com os princípios da cooperação processual, da duração razoável do processo e da efetividade da tutela executiva.

A medida requerida não afronta os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade do devedor, por se destinar à localização de patrimônio apto ao cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite a consulta ao sistema CNIB quando houver dificuldades na localização de bens do executado, em prestígio à efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O acesso ao sistema CNIB para localização de bens do devedor independe do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor.

Os sistemas de pesquisa patrimonial disponibilizados ao Poder Judiciário constituem instrumentos legítimos de efetivação da tutela executiva e de satisfação do crédito exequendo.

A consulta e a averbação de indisponibilidade de bens por meio da CNIB observam os princípios da cooperação processual, da duração razoável do processo e da efetividade da execução.

A utilização da CNIB para localização de patrimônio do executado não viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.886.293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.04.2023,
DJe
20.04.2023; STJ, REsp 1.938.665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.10.2021,
DJe
03.11.2021; STJ, REsp 1.796.854/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.05.2019,
DJe
12.09.2019; STJ, REsp 1.464.714/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 12.03.2019,
DJe
01.04.2019; TJMT, AI n. 1007620-05.2019.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2019; TJMT, AI n. 1008289-58.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2019.

R E L A T Ó R I O

AI

1017062-48.2026.8.11.0000

BANCO DO BRASIL
S
.
A
.

x

EDEGAR JORGE FORMEHL e EDEGAR JORGE FORMEHL MARMORES E VIDROS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo de referência nº 1000001-67.2023.8.11.0102), qu
e indeferiu o pedido de pesquisa e inclusão dos nomes dos devedores na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Em suas razões recursais (Id. 361972352), o agravante sustenta que a execução se
arrasta há longo período sem a satisfação do crédito, uma vez que todas as tentativas anteriores de localização de bens passíveis de constrição restaram infrutíferas.

Afirma que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) constitui ferramenta célere e eficiente para a identificação de patrimônio imobiliário em todo o território nacional, não havendo exigência legal de prévio esgotamento de diligências extrajudiciais para a utilização dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário.

A
duz, ainda, que a decisão recorrida afronta os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, previstos no art. 6º do Código de Processo Civil.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a realização da pesquisa patrimonial por meio da CNIB.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 362436358), por não se vislumbrar, à época, o perigo de dano imediato.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contraminuta, conforme certificado no Id. 377293877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) para a localização de bens dos devedores, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do credor.

Pois bem. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor, mesmo que ainda não tenham sido esgotadas todas as tentativas extrajudiciais.

A Corte estabelece que a parte exequente deve ter acesso a todos os meios adequados para garantir a célere e efetiva satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL -
CCS.
POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do
BacenJud
e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS" REsp 1 .938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
de 3/11/2021.2. Logo, é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem
penhorados.
Precedentes: REsp 1.796.854/RS,
relator Ministro Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em
14/5/2019,
DJe
de 12/9/2019; REsp 1.464 .714/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 12/3/2019,
DJe
de 1º/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").

4.
Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES,
Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA
TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023)

Nesse contexto, a busca de bens passíveis de penhora em nome do devedor através das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo executivo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, no que se enquadra a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, conforme amplamente decidido por este Tribunal de Justiça.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – OUTROS MEIOS COERCITIVOS QUE SE MOSTRARAM INEXITOSOS - RECURSO PROVIDO. 1. Muito embora a parte exequente esteja encontrando dificuldades para executar seu crédito, não é caso de se adotar as medidas pleiteadas pois se revestem de caráter estritamente coercitivo e redundam em cerceamento dos direitos e garantias constitucionais. 2.
Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe. Precedentes desta Corte.
(N.U 1007620-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019,
Publicado
no DJE 15/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXEQUENTE DE DETERMINAR A CONSULTA JUNTO AO CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS) – PROVIMENTO Nº 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dificuldades por parte do credor para encontrar bens em nome do devedor, é possível o deferimento de consulta junto aos sistemas conveniados ao poder judiciário.

Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.
(N.U 1008289-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019,
Publicado
no DJE 17/09/2019)

Portanto, diante da

necessidade de se obter a localização de bens para a satisfação do crédito exequendo, bem como considerando que a medida requerida não representa violação a
os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor, tem-se como medida impositiva o deferimento da
busca por meio do sistema CNIB
, em prestígio aos princípios da cooperação, duração razoável do processo e efetividade da tutela executiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que proceda à consulta e à respectiva averbação de indisponibilidade d
e bens em nome dos agravados junto ao sistema CNIB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026